Tribunal: TJMT
Processo: 1013477-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013477-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT
AGRAVADO: MARILZA DA SILVA JACOB BENI - ME
Vistos etc.
Verifica-se que decorreu o prazo sem manifestação acerca do acórdão que DEU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgou PREJUDICADO o Agravo Interno id. 71640993.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora